Tribunal: TJDFT
Processo: 0019236-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0019236-07.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JGM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA APELADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, PAULO CESAR PEREIRA DE SOUSA, CLEUDIMAR FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 5a. Sessão Presencial, com data designada para o dia 18/03/2020. Em razão da notória crise de Pandemia que acomete o país e o mundo, a referida sessão presencial foi cancelada conforme certidão de ID 14970256, em cumprimento às determinações do TJDFT. Por meio da petição vinculada ao ID 15180024, o apelante reitera o pedido para que o processo seja incluído em futuro julgamento presencial, renovando o seu interesse na sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido para que o presente processo seja incluído em futura pauta para julgamento presencial, após os desdobramentos da crise de Pandemia, sem previsão de data. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator